Tribunal: TJSP
Processo: 1127301-74.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1127301-74.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes OLEGARIO MEYLAN PERES e EDUARDO GIORGETTI PERES, é
embargado SOUTH AFRICAN AIRWAYS STATE OWNED COMPANY (SOC)
LIMITED.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30452
EDEC.No: 1127301-74.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : OLEGARIO MEYLAN PERES (CAUSA PRÓPRIA) E EDUARDO
GIORGETTI PERES
EBDO. : SOUTH AFRICAN AIRWAYS STATE OWNED COMPANHY
(SOC) LIMITED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Embargos rejeitados.

Os embargantes afirmam que o acórdão de fls.
206/212
incorreu em erro de fato e omissão de
importantes circunstâncias sobre as quais teria que se
manifestar, já que eles não alugaram o veículo porque
quiseram, mas sim porque necessitavam chegar ao destino
final da viagem, pois a ora embargada não ofereceu
realocação em outro voo, além do que eles perderam o tão
esperado passeio “safari” no dia da chegada. Argumentam
que tais fatos lhe causaram grande desconforto e horas
de desassossego, razão pela qual o valor arbitrado em
primeiro grau se mostrou razoável e adequado.
Requerem,
desta
forma,
o
acolhimento
do
presente recurso, com aplicação de efeitos infringentes,
para que sejam corrigidos os equívocos apontados e,
consequentemente, seja mantida a r. sentença recorrida
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o relatório.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente
quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.022, I e II, do CPC).
Entretanto,
não
se
constatam
na
decisão
quaisquer dos defeitos acima mencionados.
Note-se que o v. acórdão apresentou, de forma
clara, as razões de direito que justificam a modificação
da r. sentença.
Insta salientar que os embargos de declaração
não são meio idôneo para debates, revisão de tese
jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca da
convicção expressada pelo julgador.
A fim de orientar a magistratura nacional
quanto à aplicabilidade do novo Código de Processo
Civil, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados (ENFAM) vem propagando em seu enunciado
no 40 que: “Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento
reputado omitido é capaz de infirmar a conclusão adotada pelo
órgão julgador”.
No caso, diante dos fundamentos adotados no
acórdão, os motivos apresentados pelos ora embargantes
são insuficientes para modificar o quanto ali decidido.
Os embargos de declaração apenas de forma muito
excepcional comportam efeito infringente, e o tão-só
inconformismo dos embargantes com o resultado não
constitui causa para a modificação do julgado.
Diante dessas considerações, tendo em vista que
o acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil, fica mantido tal como
lançado.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator